Tribunal: TJDFT
Processo: 0735543-53.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. ECAD. REPRODUÇÃO DE COMPOSIÇÕES MUSICAIS EM ACADEMIA DE GINÁSTICA. NOTORIEDADE. DIREITOS AUTORAIS DEVIDOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS SÓCIOS DO ESTABELECIMENTO. PREVISÃO LEGAL EXPRESSA. ALEGAÇÃO DE VÍCIO INTEGRATIVO NO ACÓRDÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. JULGAMENTO QUE CONTRARIA A TESE DEFENDIDA PELA PARTE. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO. MULTA. ARTIGO 1.026, §2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NATUREZA PROTELATÓRIA. AUSÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INVERSÃO DO ÔNUS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. CARACTERIZAÇÃO. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO.

1. Os embargos de declaração são cabíveis quando o acórdão estiver eivado de omissão, contradição ou obscuridade e quando houver necessidade de se corrigir erro material, casos em que, em caráter excepcional, admite-se a modificação do julgado (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).

2. Os embargos de declaração não se destinam à rediscussão da matéria objeto do julgado, haja vista que, até para fins de prequestionamento, o embargante deve observar as hipóteses de cabimento estabelecidas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

3. Não há que se falar em imposição de multa por oposição de embargos de declaração protelatórios (art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil) quando inexistem elementos aptos a demonstrar qualquer tipo de abuso que descaracterize o regular exercício do contraditório e da ampla defesa, com os recursos a ela inerentes (art. 5o, LV, da Constituição Federal).

4. Constatado erro material na parte dispositiva do julgado, no que concerne à redistribuição do ônus sucumbencial, face a reforma parcial da sentença, devem ser acolhidos os embargos de declaração, com a finalidade de sanar o erro apontado pela parte embargante.

5. Nos termos do artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quando uma das partes decair de parte mínima dos pedidos, recairá sobre a outra, por inteiro, o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

6. Embargos de declaração opostos pelo autor conhecidos e providos. Embargos de declaração opostos pelos réus conhecidos e não providos.